Tribunal: TJES
Processo: 0000739-71.2017.8.08.0068
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000739-71.2017.8.08.0068
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000739-71.2017.8.08.0068

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de fls. 72/ 73-v proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Água Doce do Norte nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Município de Água Doce do Norte que providencie o adequado atendimento médico com neurologista regularmente e na periodicidade indicada pelo médico, bem como a fornecer os medicamentos solicitados para o tratamento de Daiara Alves Pacheco. Além disso, condenou o Requerido com pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000739-71.2017.8.08.0068

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de fls. 72/ 73-v proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Água Doce do Norte que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Município de Água Doce do Norte que providencie o adequado atendimento médico com neurologista regularmente e na periodicidade indicada pelo médico, bem como a fornecer os medicamentos solicitados para o tratamento de Daiara Alves Pacheco. Além disso, condenou o Requerido com pagamento das custas e despesas processuais.

Não há recurso voluntário.

Para melhor compreensão do caso ora em apreciação, convém fazer breve retrospecto do que ocorrido nos autos.

O Ministério Público Estadual, em substituição processual a Daiara Alves Pacheco, ajuizou a presente ação civil pública objetivando a condenação do Município de Água Doce do Norte a custear o tratamento necessário ao quadro clínico apresentado por ela apresentado, relativo a episódios de dores de cabeça seguidas de quadro de desorientação, bem como a fornecer os medicamentos necessários e solicitados pelo médico neurologista que a assiste, e pelo prazo por ele determinado.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar tal como pleiteada e, após regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral, confirmando a liminar dantes deferida. Além disso, condenou o ente municipal ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão,
verbis
:
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece,
in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, de igual modo, também prevê em seu artigo 2º,
caput
, e §1º o seguinte:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, atento às garantias expressamente previstas na Constituição Federal, o c. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente consignou que
“é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde”(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Nesse sentido, também já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 2. - No caso, está demonstrado que a beneficiária da medida concedida é pessoa carente e necessita de tratamento médico por ter sido diagnosticada com síndrome de cornélia de lange, com atraso de desenvolvimento neuro-psico-motor associado à hiperatividade e deficit de atenção. 3. - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. (STJ, AgInt no RESP 1043168/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, data do julgamento: 05-03-2020, data da publicação/fonte: DJe 17-03-2020) 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0000156-23.2016.8.08.0068; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

Assim, considerando o substrato documental colacionado aos autos que evidencia o quadro clínico apresentado pela Sra. Daiara, bem como a necessidade do tratamento indicado, forçoso concluir pelo acerto da sentença que acolheu a pretensão constante na exordial a fim de garantir o tratamento e medicamento necessário.

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000739-71.2017.8.08.0068

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PRAZO PRESCRITO PELO MÉDICO. EPISÓDIOS DE DORES DE CABEÇA SEGUIDAS DE DESORIENTAÇÃO. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão, verbis: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

2. Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

3. atento às garantias expressamente previstas na Constituição Federal, o c. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente consignou que “é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde”(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

4. Considerando o substrato documental colacionado aos autos que evidencia o quadro clínico apresentado, bem como a necessidade do tratamento indicado, forçoso concluir pelo acerto da sentença que acolheu a pretensão constante na exordial a fim de garantir o tratamento e medicamento necessário.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000739-71.2017.8.08.0068, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.